Tribunal: TJMT
Processo: 1003014-48.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003014-48.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAYANNE DA SILVA ROCHA - CPF: 035.744.361-65 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), OTAVIO LOPES - CPF: 054.075.341-69 (RECORRIDO), WENDELL LOPES DE ARAUJO - CPF: 509.098.431-04 (RECORRIDO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JANAINA REZENDE MOREIRA LOPES - CPF: 719.795.221-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003014-48.2021.8.11.0004

Origem
:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Parte Recorrente:
Dayanne Da Silva Rocha

Parte Recorrida:
Wendell Lopes De Araújo e Janaina Rezende Moreira Lopes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta: 368

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – DEFERIDA JUSTIÇA GRATUITA NESSA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – RESCISÃO DO CONTRATO EM CURSO POR MOTIVOS DE TRABALHO – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO NO ART. 4o DA LEI DO INQUILINATO – DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL INDEVIDAS – FALTA DE VISTORIA FINAL – RESSARCIMENTO DEVIDO DOS GASTOS COM PINTURA DO IMÓVEL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES (ARTI, 62, II, LEI N. 8.245/91) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fiador responde solidariamente pelas dívidas do imóvel conforme previsão da Lei do Inquilinato (art. 62, inciso II), bem como há liberação da multa rescisória antes do término do contrato, se, for motivo de transferência de cidade em razão de trabalho do inquilino (art. 4o da Lei Do Inquilinato).

Havendo previsão contratual de cobrança de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da causa ou da cobrança, a título de honorários advocatícios, em caso de necessidade de interposição de ação judicial para o cumprimento do contrato, é lícita a cobrança dessa despesa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante, ante sentença em ação de cobrança de locação residencial, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de danos materiais com reparos do imóvel locado, por não ter sido feita vistoria final.

Inconformada com a decisão de origem, a parte autora pugna pela reforma da sentença, para que as rés sejam condenadas ao pagamento das despesas pela desocupação do imóvel.

Por outro lado, as recorridas impugnam a concessão de justiça gratuita e, no mérito, alegam que as obrigações quanto a manutenção do imóvel são de responsabilidade exclusiva do inquilino, que não restaram devidamente comprovadas as despesas para a realização dos reparos no imóvel, pois não foi feita a vistoria final do imóvel, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo singular.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Do mesmo modo,
afasto
o pedido dos recorridos de extinção dos presentes autos sem análise de mérito por falta de interesse de agir da autora, pois é a presente ação um processo de conhecimento, na qual restou inequívoca a participação dos requeridos como fiadores do contrato de locação objeto dos autos.

Dá análise dos autos, vê-se que as
partes requeridas figuram no contrato de locação como fiadoras de um apartamento, localizado na Rua 31, quadra 04, lote 01, localizado no Edifício Vale da Serra, na cidade de Barra do Garças.

Infere-se que o locatário, compôs o polo passivo da presente demanda, mas, por dificuldades em localizá-lo, em relação a essa parte foi declarada a extinção dos presentes autos sem análise de mérito, conforme decisão de id. 152885492.

No que tange à responsabilidade solidária dos fiadores quanto às despesas de locação, tem-se que é indiscutível conforme dicção do artigo 62, inciso I, da Lei n. 8.245/91 e artigo 819 do Código Civil.

Quanto à desocupação do imóvel, conforme
demonstrado nos autos se deu após 04 (quatro) meses da locação, sendo previsto em contrato, no parágrafo 2o, da cláusula 7a, a renovação da pintura ao término do contrato de locação, as custas do locatário, conforme id. 152885468, sobre a qual o locatário e os fiadores não se opuseram, no momento da assinatura do contrato.

Assim, quanto ao pedido de ressarcimento pelas despesas com a pintura do imóvel, foi comprovado o pagamento pela autora, n
o valor de R$ 440,95 (quatrocentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos) de material adquirido para a realização da pintura e o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), com mão de obra, totalizando o montante de R$ 1.240,95 (mil duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), portanto, deve ser feito o ressarcimento pelos requeridos à parte autora.

De modo diverso, quanto ao pedido de restituição de valores pagos com a manutenção do bem, entende-se que deve não deve ser concedido, pois inexiste nos autos laudo de vistoria final para que pudesse se aferir se os estragos não se apresentavam no bem no momento em que se iniciou a locação.

Quanto ao pedido de que as rés efetuem o pagamento da multa por rescisão antecipada do contrato, entende-se que não é devido, pois reconhecido pela parte autora que o contrato foi rescindido pela necessidade de mudança de domicilio do inquilino, logo é liberado do pagamento desse encargo a teor do artigo 4o da Lei do Inquilinato.

E, por último, os honorários advocatícios devem ser suportados pelas rés, pois consta no contrato regra clara sobre o dever de o locatário efetuar o pagamento de custas dessa espécie conforme a cláusula 5a:

“Caso seja necessária ação judicial para cumprimento do presente contrato, fica ajustado que o(a)(s) locatário(a)(s) arcará com as custas processuais, taxas judiciais, emolumentos, despesas e os honorários, este último no importe de 30% sobre o valor total da causa ou da cobrança”.

Portanto, entende-se que merece reforma a sentença de origem, nos moldes acima fixados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela parte autora, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e,
dou-lhe parcial provimento
para

reformar em parte a sentença objetada, a fim de condenar os requeridos ao pagamento do valor de R$ 1.240,95 (mil duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), pelas despesas com a pintura do imóvel e honorários advocatícios no importe de 30% sobre o valor total da causa ou da cobrança, valores que serão atualizados monetariamente com base no INPC, a partir do pagamento das despesas e a partir da citação quanto aos honorários, e, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023